Tribunal: CARF
Processo: 11075.720813/2011-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11075.720813/2011-23
ACÓRDÃO
1202-001.649 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMBAR SUL ENERGIA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2004
SALDO NEGATIVO. COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
O artigo 165 do CTN autoriza a restituição do pagamento indevido e o
artigo 74 da Lei no 9.430/96 permite a sua compensação com débitos
próprios do contribuinte, mas, cabe ao sujeito passivo a demonstração,
acompanhada das provas hábeis, da composição e a existência do crédito
que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua
liquidez e certeza pela autoridade administrativa. Procedida tal
comprovação se homologa a compensação pretendida.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente
Fl. 695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.649 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.720813/2011-23
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine Fernandes de
Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 02-68.112 de 26 de abril de
2016 da 2a Turma da DRJ/BHE, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório DRF/URA/Saort no 089, de 27 de junho de 2011, proferido na Delegacia
da Receita Federal em Uruguaiana, referente ao PER/DCOMP no
31369.88702.310507.173-7708 e outros dois relacionados ao mesmo crédito (fls.
129/135).
As declarações de compensação foram geradas com o objetivo de ter reconhecido
o direito creditório correspondente a saldo negativo de CSLL apurado no exercício
2005, no valor de R$ 562.943,23, e compensar os débitos discriminados nos
referidos PER/DCOMP.
De acordo com o despacho decisório, foi reconhecido parcialmente o direito ao
crédito no valor de R$ 536.882,41, sendo a diferença decorrente da não
confirmação de retenção na fonte no valor de R$ 26.060,82, referente a retenção
de CSLL por entidade da administração pública federal, Companhia Hidroelétrica
do São Francisco – Chesf, CNPJ no 33.541.368/0001-16. Tal valor não foi
informado pela fonte pagadora em favor da interessada na Declaração de
Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF).
Intimado a apresentar o Comprovante de Anual de Retenção emitido em seu
nome, o contribuinte informou que não foi possível obter tal documento junto à
Chesf.
Em razão do reconhecimento parcial do direito creditório, a compensação
declarada
no
PER/DCOMP
no
02154.32717.131107.1.3.03-1105
foi
PARCIALMENTE HOMOLOGADA, sendo o crédito reconhecido suficiente para
homologar as demais compensações.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Fl. 696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.649 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.720813/2011-23
3
Cientificado do Despacho Decisório em 29/06/2011, conforme AR de fl. 137, o
sujeito passivo protocolou, em 29/07/2011, a Manifestação de Inconformidade de
fls. 288/294 e documentação de fls. 295/345, alegando que realizou a venda de
energia elétrica para a Chesf no ano de 2004, operação para a qual foram
emitidas as seguintes notas fiscais, sendo que, no recebimento da fatura, houve a
correspondente retenção na fonte de contribuição social sobre o lucro líquido:
a) no 2229, no valor de R$ 2.461.539,25, retenção de R$ 24.615,39;
b) no 2230, no valor de R$ 12.110,25, retenção de R$ 121,10;
c) no 2240, no valor de R$ 132.433,19, retenção de R$ 1.324,33.
Afirma que esses valores foram contabilizados pela empresa pelo seu valor bruto,
como pode ser observado na conta contábil no 61101701, o que comprovaria a
retenção do imposto de renda na fonte em seu favor.
Alega que a lei atribui à fonte pagadora – no caso, a Chesf – a condição de
responsável pela contribuição retida e o correspondente recolhimento na
condição de substituto tributário. Ainda, que a autoridade fiscal estaria exigindo
da interessada a comprovação de que a fonte pagadora recolheu os valores
retidos por ela devidos, cobrando da interessada esses valores, o que não
encontraria amparo na jurisprudência administrativa, sendo que o não
reconhecimento do crédito de CSLL na operação implicaria tributação em
duplicidade.
A 2a Turma da DRJ/BHE julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes moldes:
(...)
Inicialmente, cabe destacar que, diferentemente do que afirma a interessada em
sua peça contestatória, não há no presente processo qualquer indicativo de que a
autoridade fiscal esteja exigindo da interessada a comprovação de recolhimento
da contribuição social retida na fonte por parte da fonte pagadora. E, de fato, não
poderia fazê-lo, pois assiste razão à interessada quando afirma que a legislação
atribui tal obrigação exclusivamente à fonte pagadora.
O motivo pelo qual a autoridade fiscal não reconheceu direito ao crédito
correspondente às retenções na fonte acima detalhadas é a não apresentação de
documento hábil para comprovar tais retenções.
Assim dispõe a Lei 9.430, de 1996: (...)
Como se vê pelos dispositivos acima mencionados, é obrigação da fonte pagadora
emitir comprovante para o beneficiário informando a retenção na fonte da
contribuição social e, ainda, declará-la na DIRF.
Considerando que o art. 28 da Lei 9.430, de 1996, expressamente estende à
contribuição social as regras de apuração de base de cálculo e pagamento
vigentes para o imposto de renda, tem-se que sobre o tema em análise aplica-se,
Fl. 697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.649 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.720813/2011-23
4
com a devida substituição de imposto por contribuição social, o disposto no § 2o
do art. 943 do RIR/1999: (...)
Portanto, de acordo com a legislação transcrita acima, o Comprovante Anual de
Retenção fornecido pela fonte pagadora é o documento hábil para comprovar a
correta dedução da contribuição social retida durante o ano-calendário,
aceitando-se sua substituição por cópias dos DARF comprobatórios dos
recolhimentos efetuados pela fonte pagadora.
A ausência de tais documentos pode ser suprida, quando possível, pelos registros
constantes nos bancos de dados da Receita Federal em relação às retenções na
fonte informadas pelas fontes pagadoras na DIRF.
No presente caso, vê-se que a soma das retenções indicadas no relatório
corresponde ao valor exato não reconhecido do direito creditório. Como já
constatado pela autoridade fiscal e novamente verificado por essa julgadora, não
há, na DIRF apresentada pela Chesf para o ano-calendário 2004, informação de
retenção na fonte indicando a interessada como beneficiária.
Como a própria interessada reconhece não ter em sua posse o Comprovante
Anual de Retenção emitido pela Chesf, que, segundo a legislação de regência, é o
documento hábil para comprovar a retenção de imposto de renda na fonte que
alega ter em seu favor, não merece reforma o despacho decisório proferido pela
autoridade fiscal.
Conclusão
Ante o exposto e o contido nos autos do presente processo administrativo,
reconheço por tempestiva a manifestação de inconformidade e concluo pela sua
improcedência, não merecendo reforma a decisão exarada no despacho decisório
contestado.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, no seguintes termos:
(...)9. Não restando dúvidas quanto à existência de créditos advindos do prejuízo
fiscal suportado no exercício de 2004, a Recorrente apurou o crédito oriundo de
saldo negativo de CSLL no valor global e originário de R$ 562.943,23 (quinhentos e
sessenta dois mil novecentos e quarenta três reais e vinte três centavos) na
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ/2005.
10. O crédito apurado pela Recorrente nasceu de um simples cálculo aritmético
da soma da Contribuição Social sobre Lucro Líquido – CSLL retida na fonte, no
valor de R$ 26.060,82 (vinte seis mil sessenta reais e oitenta dois centavos), e do
pagamento indevido feito por estimativa na importância de R$ 536.882,41
(quinhentos e trinta sies mil oitocentos e oitenta dois mil reais e quarenta um
reais).
(...)
Fl. 698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.649 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.720813/2011-23
5
12. Ao apreciar o Pedido de Compensação formulado pela Recorrente, a Delegacia
da Receita Federal do Brasil em Uruguaiana proferiu despacho decisório às fls.
129/135, para retificar de ofício a Declaração de Informações Econômico-Fiscais
da Pessoa Jurídica – DIPJ/2005, fazendo constar no cálculo da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido - CSLL apenas o recolhimento mensal pago por estimativa
no valor de R$ 536.882,41 (quinhentos e trinta sies mil oitocentos e oitenta dois
mil reais e quarenta um reais), excluindo, desta forma, o crédito escriturado no
valor de R$ R$ 26.060,82 (vinte seis mil sessenta reais e oitenta dois centavos),
advindo da retenção na fonte. 13. Com a exclusão do crédito advindo da retenção
sofrida na fonte, a Delegacia da Receita Federal do Brasil reconheceu apenas o
direito creditório do recolhimento mensal pago por estimativa no valor de R$
536.882,41 (quinhentos e trinta sies mil oitocentos e oitenta dois mil reais e
quarenta um reais) e, homologou a compensação declarada na DCOMP no
31369.88702.310507.173-7708.
(...)
17. Diante deste cenário, a Recorrente não só arguiu como efetivamente
comprovou que vendeu energia elétrica para a COMPANHIA HIDROELÉTRICA DO
SÃO FRANCISCO – CHESF, no exercício de 2004, através da juntada às fls. 343/345
das seguintes notas fiscais:
a) Nota Fiscal de Venda no 0002230, no valor de R$ 12.110,25, sendo que o valor
retido de Contribuição Social sobre Lucro Líquido – CSLL somou a monta de R$
121,10;
b) Nota Fiscal de Venda no 0002240, no valor de R$ 132.433,19, sendo que o valor
retido de Contribuição Social sobre Lucro Líquido – CSLL somou a monta de R$
1.324,33; e,
c) Nota Fiscal de Venda no 0002229, no valor de R$ 2.461.539,25, sendo que o
valor retido de Contribuição Social sobre Lucro Líquido – CSLL somou a monta de
R$ 24.615,39;
18. Além de comprovar a emissão das notas fiscais de venda para a COMPANHIA
HIDROELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF, a Recorrente demonstrou às fls.
316/317 que os valores acima descritos foram contabilizados pela empresa pelo
seu valor bruto e, portanto, efetivamente tributado, consoante revela a conta
contábil no 61101701.
(...)
29. A questão travada nestes autos sobre a ilegalidade do não reconhecimento do
direito creditório APENAS em razão da ausência do cumprimento da obrigação
acessória da fonte pagadora de informar na DIRF todas as retenções efetuadas em
determinado período foi recentemente analisada pela 4a Câmara do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF que, por unanimidade de votos e, com
base na jurisprudência administrativa já consolidada, proferiu acórdão nos autos
do Processo Administrativo no 13819.721652/2014-12, para julgar procedente o
Fl. 699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.649 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.720813/2011-23
6
Recurso Voluntário interposto pelo Contribuinte ao argumento de que a DIRF não
pode ser considerada como elemento de prova isolado. Confira-se:
(...)
III. CONCLUSÕES E PEDIDOS
45. Ante todo o exposto, conclui-se pela total insubsistência da v. acórdão
recorrido, pelo que deverá ser DADO INTEGRA PROVIMENTO ao presente recurso,
para que seja anulado o r. despacho decisório proferido no Processo no
11075.720.813/2011-23, para reconhecer o direito creditório advindo da retenção
sofrida na fonte em razão da operação de venda realizada com a COMPANHIA
HIDROELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF, no exercício de 2004, para
homologar a Declaração de Compensação transmitida pela Recorrente. (...)

Na oportunidade do julgamento do Recurso Voluntário, a Turma de julgamento
resolveu converter o julgamento em diligência por meio da Resolução no 1002-000.375 – 1a Seção
de Julgamento / 2a Turma Extraordinária, Sessão de 01 de fevereiro de 2023, nos seguintes
termos, in verbis:
Isto posto, proponho a conversão do julgamento em diligência, para que os autos
sejam remetidos à Unidade da Receita Federal do Brasil de jurisdição da
Recorrente, a fim que em atendimento ao princípio da Verdade Material e, para
que não haja dúvidas quanto ao direito creditório e sua real quantificação, para
que a Unidade de Origem se debruce sobre a documentação apresentada pelo
contribuinte e outros que julgar necessários, para:
1) Apontar se os valores que deram origem a CSLL que compunha o saldo negativo
foram de fato levados à tributação, devendo os valores serem devidamente
quantificados.
2) Caso haja a constatação parcial ou total de que os rendimentos foram, de fato,
levados à tributação, deverá ser apresentado o valor do saldo negativo de CSLL,
relativo ao anocalendário de 2004, disponível para ser utilizado como direito
creditório na declaração de compensação ora em análise, verificando-se, inclusive
se este saldo negativo já não foi utilizado, mesmo que parcialmente, em outras
declarações de compensação.
3) Na hipótese de ainda remanescer dúvidas sobre as retenções alegadas, em
vista dos documentos juntados (pouco legíveis), que seja intimada a CESF para se
pronunciar sobre a questão.
Deverá ser elaborado relatório circunstanciado sobre a diligência, devendo o
contribuinte ser intimado a se manifestar no prazo de 30 dias. Após, com ou sem
a manifestação do Recorrente, os autos deverão retornar ao CARF para
prosseguimento do julgamento.

Fl. 700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.649 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.720813/2011-23
7
Na oportunidade do julgamento do Recurso Voluntário, a Turma de julgamento
resolveu converter o julgamento em diligência por meio da Resolução no 1002-000.375 – 1a Seção
de Julgamento / 2a Turma Extraordinária, Sessão de 01 de fevereiro de 2023, nos seguintes
termos, in verbis:
(...)Isto posto, proponho a conversão do julgamento em diligência, para que os
autos sejam remetidos à Unidade da Receita Federal do Brasil de jurisdição da
Recorrente, a fim que em atendimento ao princípio da Verdade Material e, para
que não haja dúvidas quanto ao direito creditório e sua real quantificação, para
que a Unidade de Origem se debruce sobre a documentação apresentada pelo
contribuinte e outros que julgar necessários, para:
1) Apontar se os valores que deram origem a CSLL que compunha o saldo negativo
foram de fato levados à tributação, devendo os valores serem devidamente
quantificados.
2) Caso haja a constatação parcial ou total de que os rendimentos foram, de fato,
levados à tributação, deverá ser apresentado o valor do saldo negativo de CSLL,
relativo ao anocalendário de 2004, disponível para ser utilizado como direito
creditório na declaração de compensação ora em análise, verificando-se, inclusive
se este saldo negativo já não foi utilizado, mesmo que parcialmente, em outras
declarações de compensação.
3) Na hipótese de ainda remanescer dúvidas sobre as retenções alegadas, em
vista dos documentos juntados (pouco legíveis), que seja intimada a CESF para se
pronunciar sobre a questão.
Deverá ser elaborado relatório circunstanciado sobre a diligência, devendo o
contribuinte ser intimado a se manifestar no prazo de 30 dias. Após, com ou sem
a manifestação do Recorrente, os autos deverão retornar ao CARF para
prosseguimento do julgamento.

Após análise, a unidade de origem elaborou a INFORMAÇÃO EQAUD-
RENDA/DEVAT10 no 277, de 26 de fevereiro de 2024 cuja síntese foi a seguinte, in verbis:

(...)15. Ocorre que, consultadas todas as DIRF entregues pelas fontes pagadoras
para o anocalendário 2004, tendo a recorrente como beneficiária dos
rendimentos, não foi localizada qualquer retenção na fonte a título de CSLL (fls.
631 a 637).
16. Aliado a isso, a fonte pagadora CHESF não emitiu informe de rendimentos a
respaldar as supostas retenções sofridas pela interessada.
17. Não obstante, superada a restrição havida com relação aos meios de prova,
com a atribuição de efeito vinculante à Sumula no 143 do CARF, cumpre verificar o
Fl. 701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.649 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.720813/2011-23
8
conjunto probatório apresentado pela recorrente, não limitando a análise apenas
à DIRF e ao comprovante de rendimentos.
17. Muito embora a retenção dessas contribuições não tenha sido destacada nas
notas fiscais juntadas às fls. 343 a 345, a contribuinte sustenta que, no
recebimento das faturas, houve a correspondente retenção na fonte de
contribuição social sobre o lucro líquido, nos exatos valores discriminados na
tabela acima.
18. Sob esse aspecto, relevante assinalar que o devido destaque do
imposto/contribuição retidos na fonte nos documentos fiscais relativos a
fornecimento de bens ou prestação de serviços na fonte somente passou a ser
exigido a partir da Instrução Normativa RFB no 1234/2012, conforme art. 2o, §6o,
e somente no caso de operações com órgãos da administração pública federal
direta, autarquias, fundações, empresas públicas federais, sociedades de
economia mista e demais entidades que menciona, e pelos órgãos da
administração pública direta dos estados, do Distrito Federal e dos municípios,
inclusive suas autarquias e fundações.
19. Visando demonstrar que as receitas auferidas pela venda de energia foram
efetivamente contabilizadas com as deduções a título de CSLL, apresentou o
extrato da conta contábil 61101701 – Venda de energia (conta referencial no
06.01.01.01.07.01), na qual foram registradas as três operações de vendas de
energia elétrica no razão da empresa (fls. 331 a 332), bem como extrato da conta
contábil 11241406 - CSLL a Recuperar (conta referencial 01.01.02.04.04.01), na
qual as retenções de CSLL envolvidas foram registradas contabilmente a débito.
20. Malgrado não constem nos autos os extratos bancários que comprovem o
recebimento dos valores faturados pelo montante líquido da dedução das
retenções de CSRF, a interessada juntou comunicados eletrônicos enviados pela
CHESF onde são descritos os números das notas fiscais, as datas das operações e
os valores das retenções efetuadas (fls. 119 a 123).
21. Quanto à tributação dos rendimentos que deram origem às retenções,
consulta a Ficha 6A - Demonstrativo do Resultado da DIPJ/2005 (fl. 537) revelou
que as receitas de vendas oferecidas à tributação superam o montante dos
rendimentos espelhados nas notas fiscais no 0002230, 0002240 e 0002229,
conforme ilustrado no quadro abaixo.

22. Em vista de todo exposto, conclui-se pela suficiência dos documentos
acostados pela recorrente para a comprovação da CSRF não confirmada em
DIRF. Além disso, a receita bruta decorrente da venda de energia elétrica foi
Fl. 702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.649 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.720813/2011-23
9
oferecida à tributação, não tendo sido observada, neste caso, a omissão de
receitas.
23. Em consulta aos sistemas internos da RFB, observou-se que não foram
transmitidos outros documentos tendo por referência o direito creditório em
questão, além dos integrantes desta família de Perdcomp, cujo principal é o de no
31369.88702.310507.1.7.03-7708.
24. Finalizada a diligência proposta, encaminho o presente processo à Equipe
Regional de Execução do Direito Creditório (EQCRE) para ciência ao contribuinte e
demais providências.

Intimado a se manifestar a respeito do resultado da diligência, a recorrente se
manifestou nos seguintes termos:
Dessa forma, reconhecido o direito creditório da RECORRENTE pela própria
autoridade fiscal, é certo que o Recurso Voluntário interposto deve ser provido, e
o despacho decisório ora impugnado integralmente reformado, para que seja
reconhecido o crédito declarado pela RECORRENTE.

Nesse contexto, o processo retornou para este relator para proferir o julgamento.

É o relatório.

Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa , Relator.

VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Fl. 703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.649 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.720813/2011-23
10
MÉRITO
Destaca-se, portanto, que a divergência que remanesce dos presentes autos
consiste na glosa referente a compensação da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
retido na fonte por ocasião da transmissão da Dcomp no 02154.32717.131107.1.3.03-1105 que foi
parcialmente homologada, excluindo, o valor de R$ 26.060,82 (vinte seis mil sessenta reais e
oitenta dois centavos), advindo da suposta retenção na fonte feita pela Companhia Hidroelétrica
do São Francisco – CHESF, entidade da Administração Pública Federal no ano-calendário de 2004.
Para tanto, alegou a contribuinte que as receitas retidas pela CHESF foram
registradas nos documentos contábeis que poderiam demonstrar que as receitas auferidas pela
venda de energia à CHESF foram efetivamente contabilizadas com as deduções a título de IRRF,
afirma ainda em sede de Recurso Voluntário que:
(...)
10. O crédito apurado pela Recorrente nasceu de um simples cálculo aritmético
da soma da Contribuição Social sobre Lucro Líquido – CSLL retida na fonte, no
valor de R$ 26.060,82 (vinte seis mil sessenta reais e oitenta dois centavos), e do
pagamento indevido feito por estimativa na importância de R$ 536.882,41
(quinhentos e trinta sies mil oitocentos e oitenta dois mil reais e quarenta um
reais).
(...)
17. Diante deste cenário, a Recorrente não só arguiu como efetivamente
comprovou que vendeu energia elétrica para a COMPANHIA HIDROELÉTRICA DO
SÃO FRANCISCO – CHESF, no exercício de 2004, através da juntada às fls. 343/345
das seguintes notas fiscais:
a) Nota Fiscal de Venda no 0002230, no valor de R$ 12.110,25, sendo que o valor
retido de Contribuição Social sobre Lucro Líquido – CSLL somou a monta de R$
121,10;
b) Nota Fiscal de Venda no 0002240, no valor de R$ 132.433,19, sendo que o valor
retido de Contribuição Social sobre Lucro Líquido – CSLL somou a monta de R$
1.324,33; e,
c) Nota Fiscal de Venda no 0002229, no valor de R$ 2.461.539,25, sendo que o
valor retido de Contribuição Social sobre Lucro Líquido – CSLL somou a monta de
R$ 24.615,39;
18. Além de comprovar a emissão das notas fiscais de venda para a COMPANHIA
HIDROELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF, a Recorrente demonstrou às fls.
316/317 que os valores acima descritos foram contabilizados pela empresa pelo
seu valor bruto e, portanto, efetivamente tributado, consoante revela a conta
contábil no 61101701.
No entanto, a DRJ indeferiu o pleito do recorrente com base na ausência do
Comprovante Anual de Retenção fornecido pela fonte pagadora que atestaria a correta dedução
Fl. 704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.649 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.720813/2011-23
11
do imposto de renda retido durante o ano-calendário de 2004 ou a cópia dos DARF
comprobatórios dos recolhimentos efetuados pela fonte pagadora, pelo que concluiu que a
ausência de tais documentos poderia ser suprida, quando possível, pelos registros constantes nos
bancos de dados da Receita Federal em relação às retenções na fonte informadas pelas fontes
pagadoras na DIRF, tendo concluído que:
(...)No presente caso, vê-se que a soma das retenções indicadas no relatório
corresponde ao valor exato não reconhecido do direito creditório. Como já
constatado pela autoridade fiscal e novamente verificado por essa julgadora, não
há, na DIRF apresentada pela Chesf para o ano-calendário 2004, informação de
retenção na fonte indicando a interessada como beneficiária.
Como a própria interessada reconhece não ter em sua posse o Comprovante
Anual de Retenção emitido pela Chesf, que, segundo a legislação de regência, é o
documento hábil para comprovar a retenção de imposto de renda na fonte que
alega ter em seu favor, não merece reforma o despacho decisório proferido pela
autoridade fiscal.(...)

Deve-se destacar, no entanto, que o recorrente por ocasião da manifestação de
inconformidade (fls. 288 a 345; fls. 349 a 356 e fls. 360 a 411), bem como no próprio Recurso
Voluntário, sustenta que as retenções glosadas têm origem na operação de venda de energia
elétrica para a COMPANHIA HIDROELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF, realizadas no exercício
de 2004, razão pela qual cuidou de anexar aos autos as seguintes notas fiscais (fls. e-fls. 377/379),
as quais foram assim discriminadas pelo recorrente:
(...)
a) Nota Fiscal de Venda no 0002230, no valor de R$ 12.110,25, sendo que o valor
retido de Contribuição Social sobre Lucro Líquido – CSLL somou a monta de R$
121,10;
b) Nota Fiscal de Venda no 0002240, no valor de R$ 132.433,19, sendo que o valor
retido de Contribuição Social sobre Lucro Líquido – CSLL somou a monta de R$
1.324,33; e,
c) Nota Fiscal de Venda no 0002229, no valor de R$ 2.461.539,25, sendo que o
valor retido de Contribuição Social sobre Lucro Líquido – CSLL somou a monta de
R$ 24.615,39;
Ademais, a recorrente demonstrou às e-fls. 381/3382 que os valores referente as
Notas Fiscais foram efetivamente contabilizadas e informadas na conta contábil no 61101701,
além de ter anexado o razão às e-fls. 384 em que consta o valor de R$ 26.060,82 referente a CSLL
no exercício de 2004, aqui reproduzida:
Fl. 705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.649 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.720813/2011-23
12

Vale destacar ainda, os valores glosados, desde o início, foram efetivamente
submetidos a tributação pelo contribuinte, pelo que se atesta pela DIPJ anexada às e-fls. 24 –
especificamente na linha 49 da ficha 17 da DIPJ de 2005, em que se atesta o valor não
homologado de R$ 26.060,82, segue reprodução:

Sendo assim, diante do contexto acima mencionado, ainda que este relator tenha a
ideia de que o contribuinte poderia ter anexado nos autos os extratos bancários que
demonstrariam o rendimento liquido recebido pela empresa o que teria comprovado o seu
direito, não se pode deixar de considerar todo o conjunto probatório indiciário que induz a
verossimilhança de suas alegações em razão das Notas Fiscais que inferem a relação jurídica de
venda da energia alegada; a transparência das informações insertas em DIPJ de 2005 com o valor
Fl. 706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.649 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.720813/2011-23
13
coerente ao glosado efetivamente transmitida à RFB, bem como a respectiva contabilização do
valor de R$ 26.060,82 referente a CSLL no exercício de 2004.

Diante desse contexto, a Turma julgadora converteu o julgamento em diligência e,
após análise, a unidade de origem elaborou a INFORMAÇÃO EQAUD-RENDA/DEVAT10 no 277,
reconhecendo o direito creditório do recorrente nos seguintes termos, in verbis:

(...)15. Ocorre que, consultadas todas as DIRF entregues pelas fontes pagadoras
para o anocalendário 2004, tendo a recorrente como beneficiária dos
rendimentos, não foi localizada qualquer retenção na fonte a título de CSLL (fls.
631 a 637).
16. Aliado a isso, a fonte pagadora CHESF não emitiu informe de rendimentos a
respaldar as supostas retenções sofridas pela interessada.
17. Não obstante, superada a restrição havida com relação aos meios de prova,
com a atribuição de efeito vinculante à Sumula no 143 do CARF, cumpre verificar o
conjunto probatório apresentado pela recorrente, não limitando a análise apenas
à DIRF e ao comprovante de rendimentos.
17. Muito embora a retenção dessas contribuições não tenha sido destacada nas
notas fiscais juntadas às fls. 343 a 345, a contribuinte sustenta que, no
recebimento das faturas, houve a correspondente retenção na fonte de
contribuição social sobre o lucro líquido, nos exatos valores discriminados na
tabela acima.
18. Sob esse aspecto, relevante assinalar que o devido destaque do
imposto/contribuição retidos na fonte nos documentos fiscais relativos a
fornecimento de bens ou prestação de serviços na fonte somente passou a ser
exigido a partir da Instrução Normativa RFB no 1234/2012, conforme art. 2o, §6o,
e somente no caso de operações com órgãos da administração pública federal
direta, autarquias, fundações, empresas públicas federais, sociedades de
economia mista e demais entidades que menciona, e pelos órgãos da
administração pública direta dos estados, do Distrito Federal e dos municípios,
inclusive suas autarquias e fundações.
19. Visando demonstrar que as receitas auferidas pela venda de energia foram
efetivamente contabilizadas com as deduções a título de CSLL, apresentou o
extrato da conta contábil 61101701 – Venda de energia (conta referencial no
06.01.01.01.07.01), na qual foram registradas as três operações de vendas de
energia elétrica no razão da empresa (fls. 331 a 332), bem como extrato da conta
contábil 11241406 - CSLL a Recuperar (conta referencial 01.01.02.04.04.01), na
qual as retenções de CSLL envolvidas foram registradas contabilmente a débito.
Fl. 707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.649 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.720813/2011-23
14
20. Malgrado não constem nos autos os extratos bancários que comprovem o
recebimento dos valores faturados pelo montante líquido da dedução das
retenções de CSRF, a interessada juntou comunicados eletrônicos enviados pela
CHESF onde são descritos os números das notas fiscais, as datas das operações e
os valores das retenções efetuadas (fls. 119 a 123).
21. Quanto à tributação dos rendimentos que deram origem às retenções,
consulta a Ficha 6A - Demonstrativo do Resultado da DIPJ/2005 (fl. 537) revelou
que as receitas de vendas oferecidas à tributação superam o montante dos
rendimentos espelhados nas notas fiscais no 0002230, 0002240 e 0002229,
conforme ilustrado no quadro abaixo.

22. Em vista de todo exposto, conclui-se pela suficiência dos documentos
acostados pela recorrente para a comprovação da CSRF não confirmada em
DIRF. Além disso, a receita bruta decorrente da venda de energia elétrica foi
oferecida à tributação, não tendo sido observada, neste caso, a omissão de
receitas.
23. Em consulta aos sistemas internos da RFB, observou-se que não foram
transmitidos outros documentos tendo por referência o direito creditório em
questão, além dos integrantes desta família de Perdcomp, cujo principal é o de no
31369.88702.310507.1.7.03-7708.
24. Finalizada a diligência proposta, encaminho o presente processo à Equipe
Regional de Execução do Direito Creditório (EQCRE) para ciência ao contribuinte e
demais providências.
Neste sentido, nos termos do resultado da diligência houve o reconhecimento da
suficiência do crédito requerido na DCOMP em conformidade com o cumprimento dos requisitos
insertos no artigo 170 do CTN, e em consonância com as Súmulas CARF no 80 e 143, que tratam,
exatamente, acerca dos meios de prova e exigências para a compensação de retenções na fonte, é
de se reconhecer o direito da recorrente:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
Fl. 708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.649 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.720813/2011-23
15
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Nesse sentido, com base no resultado da diligência que confirmou o crédito
adicional até então glosada no valor de R$ 26.060,82 (vinte seis mil sessenta reais e oitenta dois
centavos), advindo da retenção na fonte feita pela Companhia Hidroelétrica do São Francisco –
CHESF, entidade da Administração Pública Federal no ano-calendário de 2004, o deferimento do
direito creditório manejado no PER/DCOMP no. no 02154.32717.131107.1.3.03-1105, é medida
que se impõe e deve ser integralmente homologado.

CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento para homologar integralmente o saldo negativo inserto na DCOMP no
02154.32717.131107.1.3.03-1105 para confirmar o crédito adicional de R$ 26.060,82 (vinte seis
mil sessenta reais e oitenta dois centavos) nos termos do parecer conclusivo resultado da
diligência.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 709
DF CARF MF
Original